Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-36.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001818-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANA MATORIZEN - CPF: 048.305.851-37 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001818-36.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
DAIANA MATORIZEN

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
com
fundamento
no
artigo
38 da Lei 9.099/1995 c/c
artigo
1o,
parágrafo

único
, e
artigo
27,
todos
da Lei 12.153/2009.2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
.2.1.1.
Gratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95.2.1.2.
Revelia

Analisando

os
autos,
verifico
que a
parte

ré

não

apresentou

contestação
.
Ademais
,
noto
que a
citação
/
intimação

foi

realizada
, tendo o
prazo

esgotado

sem

oferecimento
de
defesa
,
conforme

certidão
(id. 156805522).
Portanto
,
decreto
à
revelia
da
parte

ré
, ante a
não

apresentação
de
contestação
, com
fundamento
no art. 20 da Lei 9099/95 c/c.
Enunciado
20 do FONAJE,
assim

como
no art. 344, do Código de
Processo
Civil.2.1.3
Prescrição
.O
prazo

prescricional

relativo
à
cobrança
de FGTS é de 05 (
cinco
)
anos
. No
caso
dos autos, a
parte

Reclamante

propôs
a
presente

ação

em
04.03.2024 e
postula
o
recebimento
das
verbas

trabalhistas

referentes

aos

contratos

efetuados

durante
o
período
de
fevereiro
de 2019 a
dezembro
de 2023.Em
relação
à
pretensão
do
recebimento
de FGTS, a
pretensão
de
cobrança

nasce
a
cada

mês
,
por
se
tratar
de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
pelo
que a
prescrição
se opera
mês
a
mês
. Por
essa

razão
, a
pretensão

quanto

ao

recebimento
do FGTS dos meses
anteriores
à 04/03/2019, inclusive,
está

absorvida pela prescrição .Assim, declaro a prescrição da pretensão de recebimento
do FGTS dos meses
anteriores
à 04.03.2019.2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.O
processo
,
deste
modo,
está

suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.2.3.
Questões
de
Mérito
.A
parte

Reclamante
relata que
prestou

serviços

como

merendeira
para o Estado de Mato Grosso
mediante

sucessivos

contratos

temporários
.
Afirma
que
os

serviços

foram

prestados
de forma
ininterrupta
,
sobretudo
entre
os

anos
de 2019
a
2023.
Entende
que
ocorreu
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
tornando
-se
nula
as
contratações

sucessivas
,
pelo
que
pleiteia
o
reconhecimento
da
unicidade

contratual
e o
recebimento
dos
respectivos

direitos
,
como
FGTS
indenizado
.Pois
bem
. O art. 37, IX, da
Constituição
Federal
estabelece
que: “IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.”Da
análise
dos autos,
vê
-se que
não

houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
, a
fim
de
descaracterizar

os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX.
Oportunamente
, urge
esclarecer
que a Lei
Complementar
Estadual no 600/2017
dispõe
que
sobre
a
contratação

por
tempo
determinado

pelo
Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do
inciso
IX do art. 37 da
Constituição
Federal e do
inciso
VI do art. 129 da
Constituição
Estadual, e
dá

outras

providências
.
Contudo
,
verifica
-se que o cargo a que a
autora

foi

contratada

temporariamente

não

está

previsto

na

referida
lei, mas sim,
foi

disciplinado
no art. 7o da Lei
Complementar
50 de 1998, o qual,
dispõe

sobre
as
atribuições
do cargo de “Técnico
Administrativo

Educacional
” e do “
Apoio

Administrativo

Educacional
”
Ademais
,
em

recente

julgado
com
repercussão

geral
, o Supremo Tribunal Federal
entendeu
que
os

servidores

temporários

não

possuem

direito

ao
13°
terceiro

salário
e
férias

remuneradas
, salvo se
previsto
no
contrato

ou

na
lei
ou
se
comprovado
o
desvirtuamento

como
no
presente

caso
:
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
. (RE 1066677 – Min. Relator: MARCO AURÉLIO).Esse
entendimento

reforça

a

ideia
de que
o

servidor

temporário
,
em

regra
,
não

faz
jus
aos

mesmos

direitos
dos
servidores

públicos

efetivos

ou

celetistas
.De
uma

outra

perspectiva
, a
jurisprudência

apenas

confere
o
direito
à
percepção
das
demais

verbas

trabalhistas
,
quando

demonstrado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
como
a
ocorrência
de
sucessivas

prorrogações
:RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10488665220198110041 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de
Julgamento
: 06/06/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 08/06/2022)No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

Reclamante

firmou

os

seguintes

contratos
com o Estado de Mato Grosso, no cargo de
Apoio

Administrativo

Educacional
– Elementar:·
Contratado
:(232792/12) DAIANA MATORIZEN;CPF:048.305.851-37;Cargo/
Função
:(3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR;Ref:A-001;CH: 30H Hab.: ENSINO MEDIO;
Motivo
: ABERTURA DE TURMA; Un.
Adm
: (173550) E. E. CAMPO VILA
UNIAO;De
:04/02/2019 a 20/12/2019; ·
Contratado
:(232792/13) DAIANA
MATORIZEN;CPF
:048.305.851-
37;Cargo
/
Função
:(3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-
ELEMENTAR;Ref
:A-
001;CH
: 30H Hab.: ENSINO MEDIO;
Motivo
: AULAS/CARGO LIVRE; Un.
Adm
: (173550) E. E. CAMPO VILA
UNIAO;De
:07/02/2020 a 18/12/2020; ·
Contratado
: (232792/14) DAIANA
MATORIZEN,CPF
: 048.305.851-
37;Cargo
/
Função
: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-
ELEMENTAR;Ref
:A-
001;CH
: 30H Hab.: ENSINO MEDIO;
Motivo
: READAPTACAO
-;Un
.
Adm
: (173550) E. E. CAMPO VILA UNIAO; De: 05/04/2021 a 26/07/2021
Substituído
: (290220/1) GESILIA TEREZINHA MAGALHAES MOREIRA DE AMORIM;·
Contratado
:(232792/16) DAIANA MATORIZEN;CPF:048.305.851-37;Cargo/
Função
:(3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR;Ref:A-001;CH: 30H Hab.: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO;
Motivo
: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM A L.C. 600/17;Un.
Adm
: (173550) E
E
CAMPO VILA
UNIAO;De
:01/02/2023 a 20/12/2023;Na
hipótese

em

estudo
,
não

vislumbro
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
isto

porque
a
parte

Reclamante

celebrou

contratos

temporários

diversos
,
inexistindo

prorrogação
do
vínculo

por

conduta

negligente

ou

abusiva
do Estado.Essa
conclusão

pode
ser
extraída
das
provas

anexadas
pela
própria

reclamante

uma

vez
que as
renovações

tem

motivações

divergentes
,
não

existindo

desvio
de
finalidade
da
contratação
e
não

ultrapassaram
24 meses.
Percebe
-se que a
parte

Reclamante

apenas

cumpriu
o
prazo

fixado

nos

contratos

temporários

autônomos
,
observando
-
se a

previsão
legal,
ou

seja
,
prazo
de
até
12 meses,
prorrogáveis

por

igual

período
,
inexistindo

a

alegada

unicidade

contratual
e,
por

conseguinte
,
direito

às

verbas

trabalhistas

reflexas
.Em
conclusão
,
tenho
que a
parte

Reclamante

não

faz
jus
aos

direitos

trabalhistas

vindicados
, com as
ressalvas

já

exaradas
.Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

preceituam

os

artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-
se a

sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.Marcia Olga Lucas Reginato
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.EVINER VALÉRIOJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
participou
de
vários

processos

seletivos

sucessivos
, tendo
celebrado

contratos

temporários

diversos
, com a
prorrogação
do
vínculo

por

conduta

negligente
e
abusiva
da
parte

reclamada
; b)
os

contratos

são

sucessivos
e
englobam
o
período

anual
de 2019 a 2023; c) a
presente

situação

descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela
Constituição
Federal para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
; d)
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
do
contrato
,
sendo

devido
o FGTS
postulado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário

celebrado
entre as partes, com o
consequente

pagamento
do FGTS
devido
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 227353727/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2o, inciso IV, e 11
, i
nciso II, §2o)
.
No presente caso, a parte reclamante foi admitida em fevereiro/2019para o cargo de apoio administrativo educacional (ID 227353717/PJe2), trabalhando até dezembro/2020 (ID 227353717/PJe2). Assim, verifica-se que o referido contrato respeitou a hipótese e o prazo legal. Após, em abril/2021 a parte reclamante foi novamente admitida para o mesmo cargo, trabalhando até dezembro/2021 (ID 227353717/PJe2), sendo certo que o referido contrato também observou o regramento normativo. Importa mencionar que houve uma interrupção nos contratos, entre dezembro/2020
e
abril/2021, não havendo se falar em prorrogação, nesse caso. Por fim, novo contrato foi firmado entre as partes em fevereiro/2023, para o mesmo cargo, tendo a parte reclamante trabalhado até dezembro/2023 (ID 227353717/PJe2), contrato esse que também respeitou as disposições normativas. Portanto, conforme decidido pelo juízo singular, os contratos temporários celebrados entre partes são plenamente válidos.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024